Tribunal: TJBA
Processo: 8046315-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046315-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELANE SOUSA SANTOS FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
FELIPE CHAVES DE SIQUEIRA SANTOS

AGRAVADO: BRENO ROGER DE ALMEIDA SENA e outros

Advogado(s)
:
PAULO CATHARINO GORDILHO FILHO, LUCAS FONTES SANTOS DE TEIVE E ARGOLO, MARINA RIBEIRO JOAQUIM DE CARVALHO, SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO, KARINA MARTINS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DIRETORES DE ASSOCIAÇÃO FALIDA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CLASSIFICAÇÃO COMO CREDORES TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO COMO CRÉDITOS SUBORDINADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que desacolheu impugnação à relação de credores, mantendo a classificação originária dos créditos de diretores de associação privada falida como trabalhistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os créditos dos agravados, diretores da associação falida, devem ser reclassificados de trabalhistas para subordinados, com base no art. 83, VIII, "b", da Lei 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei 11.101/2005) estabelece que apenas os créditos de administradores sem vínculo empregatício devem ser classificados como subordinados, o que não se aplica aos agravados, que possuíam vínculo empregatício com o Hospital Evangélico da Bahia.

4. Os agravados, embora exercessem cargos de direção na associação falida, mantinham vínculo empregatício devidamente registrado em CTPS, com subordinação aos órgãos colegiados da entidade, não possuindo autonomia plena para tomada de decisões, o que impede sua equiparação a sócios ou administradores sem vínculo empregatício para fins de classificação creditícia.

5. O Estatuto do Hospital Evangélico da Bahia prevê expressamente que as relações contratuais entre o Hospital e os diretores "
obedecerão às disposições das Leis Trabalhistas
", reforçando a natureza empregatícia do vínculo mantido com os agravados.

6. Ausência de indícios de contratação não comutativa, de práticas de mercado irregulares ou de condutas fraudulentas que pudessem justificar a reclassificação pretendida.

7. Pareceres do administrador judicial e do Ministério Público convergentes pela manutenção da natureza trabalhista dos créditos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"Os diretores de associação privada sem fins lucrativos em processo falimentar, que possuam vínculo empregatício, não se enquadram na categoria de credores subordinados prevista no art. 83, VIII, "b", da Lei nº 11.101/2005, devendo seus créditos serem classificados como trabalhistas, nos termos do art. 83, I, da mesma lei."

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei11.101/2005, art.83,I eVIII,“b”.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8046315-95.2024.8.05.0000
, sendo Agravante
ELANE SOUSA SANTOS FIGUEIREDO
e Agravados
BRENO ROGER DE ALMEIDA SENA
e
ROSALVO COELHO NETO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

A3